Tribunal: TJPA
Processo: 0854895-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854895-46.2021.8.14.0301

APELANTE: CARLOS RAFAEL PEREIRA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido de candidato eliminado em exame psicotécnico de concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, revogando liminar anteriormente concedida. O autor pleiteia a nulidade do ato de eliminação e o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a ausência de inclusão do Estado do Pará no polo passivo da demanda, em ação que visa anular ato de eliminação em concurso público estadual, configura vício de litisconsórcio passivo necessário apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato de eliminação em concurso público da Polícia Militar constitui ato administrativo imputável ao Estado do Pará, ainda que executado por banca organizadora contratada, sendo o ente federado titular da relação jurídica material discutida.

4.

A eventual procedência do pedido implica efeitos diretos na esfera jurídica do Estado, como nomeação, posse e repercussões financeiras, evidenciando a necessidade de sua participação no feito.

5.

O litisconsórcio passivo é necessário quando a eficácia da sentença depende da citação de todos os sujeitos da relação jurídica controvertida, nos termos do art. 114 do CPC.

6.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário configura vício de integração do contraditório e viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

7.

A sentença proferida sem a presença de litisconsorte necessário é nula, conforme art. 115 do CPC, sendo vício cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

8.

Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda da inicial e inclusão do ente público no polo passivo, com regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A ação que visa à anulação de ato de eliminação em concurso público estadual exige a presença do ente federado responsável pelo certame como litisconsorte passivo necessário.

2.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

3.

Reconhecida a nulidade processual, impõe-se o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 10, 76, §1º, 114, 115, 116, 139, IX, 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0395.10.027377-4/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 09.03.2021; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0692.13.002267-0/002, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 04.02.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de 1º grau, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgado em 19.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS RAFAEL PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada em face do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, revogando a liminar anteriormente concedida.

Historiando os fatos, Carlos Rafael Pereira do Espírito Santo ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi eliminado na etapa de avaliação psicológica do Concurso Público regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, destinado à admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

Alegou que a reprovação ocorreu de forma arbitrária e sem motivação idônea, com base em critérios subjetivos e genéricos, não previamente divulgados no edital do certame, o que, segundo defendeu, violaria princípios constitucionais como os da legalidade, publicidade e isonomia. Requereu, ao final, a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame, com seu consequente prosseguimento nas demais etapas do concurso, inclusive com a sua nomeação e posse, caso aprovado.

A liminar foi deferida, conforme decisão de ID. 22840837.

A parte requerida não apresentou contestação.

A ação seguiu seu processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"No entanto, importante ressaltar que a avaliação psicológica analisa as informações obtidas no momento da realização do exame e, no dia da avaliação psicológica, o autor não apresentou os elementos necessários para ser considerado apto, o que autoriza a improcedência do pedido.

Conceder o pedido ao autor é, no mínimo, infringir o princípio da Isonomia, haja vista que inúmeros candidatos também foram reprovados à época do concurso e, diferentemente do autor, não ingressaram com ação judicial, de modo que ao autor não cabe reformar decisão administrativa somente porque manejou ação judicial.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e consequentemente revogo a decisão liminar vide id.35502184. Diante da sucumbência, o autor arcará com as custas processuais, observando-se a gratuidade judiciária ao requerente caso deferida nos autos. P.R.I."

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustentou inicialmente a existência de omissão no Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD quanto aos critérios objetivos e etapas específicas do exame psicotécnico, argumentando que tal ausência de previsão expressa compromete a legalidade do certame, tornando nulo o ato administrativo que resultou na sua eliminação. Asseverou que a aplicação do exame psicológico, sem a devida publicidade e previsão editalícia dos critérios de avaliação, afronta o princípio da legalidade estrita e da vinculação ao edital, sendo inconstitucional a sua manutenção.

Acrescentou que o laudo psicológico elaborado pela banca examinadora desrespeitou normas do Conselho Federal de Psicologia, especialmente por ter sido baseado em aplicação apressada dos testes, sem conceder tempo hábil ao candidato, o que comprometeu a lisura da avaliação. Juntou aos autos relatório psicológico e exame de sanidade mental firmado por profissional médico psiquiatra de reconhecida reputação, atestando sua aptidão mental e psicológica para o exercício da função policial militar. Defendeu, nesse ponto, que tais elementos demonstram de forma inequívoca sua plena capacidade para integrar a corporação.

Aduziu, ademais, que os critérios adotados no exame psicotécnico foram meramente subjetivos, genéricos e não fundamentados, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que exigem objetividade e transparência nos critérios utilizados para a eliminação de candidatos em concursos públicos. Enfatizou afronta aos princípios constitucionais da publicidade, isonomia e devido processo legal, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo e, por conseguinte, determinada sua reintegração ao certame.

Em contrarrazões, o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES sustentou que os critérios utilizados na avaliação psicológica estavam previstos no edital do concurso, o qual goza de presunção de legitimidade e vincula tanto a administração quanto os candidatos. Alegou que a pretensão do apelante de submeter-se a novo exame ou de questionar os critérios adotados representa tentativa indevida de revisão do mérito administrativo, matéria insuscetível de apreciação judicial, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, segundo defendeu, não se verifica no caso dos autos. Argumentou, ainda, que eventual acolhimento do pedido ensejaria violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, uma vez que acarretaria tratamento desigual ao apelante em detrimento dos demais candidatos do certame.

O Ministério Público do Estado do Pará, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Após reconstituir os fatos e fundamentos das partes, assentou que não há comprovação de ilegalidade no ato administrativo que eliminou o recorrente, pois a avaliação psicológica foi realizada conforme previsão legal (Lei Estadual nº 6.626/2004) e editalícia, observando as exigências estabelecidas pela jurisprudência do STF e do STJ, tais como previsão em lei, critérios objetivos e possibilidade de controle judicial. Assim, concluiu pela regularidade do exame e ausência de vício a justificar sua anulação.

Em petição de ID 24076330 o Autor pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja autorizado a participar da nova turma de formação do concurso, até julgamento definitivo do recurso de apelação.

Em decisão monocrática de ID 26378293, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

O Autor interpôs Agravo Interno (ID 26872980) sustentando, basicamente, as mesmas razões do pedido de tutela provisória. O requerido não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de id. 27703258.

Posteriormente, determinei a intimação das partes para manifestação acerca de eventual reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário entre o Instituto Americano de Desenvolvimento e o Estado do Pará (ID 32218828).

O Apelante se manifestou pela desnecessidade de inclusão do Estado do Pará no polo passivo (ID 33163337).

O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, se manteve inerte.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Autor interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, as mesmas argumentações apresentadas no Recurso de Apelação e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória da apelação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
de apelação interposto por Carlos Rafael Pereira do Espírito Santo.

QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE
PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

De oficio, suscito
preliminar de nulidade processual por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário – questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição –, sobre a qual as partes tiveram oportunidade de se manifestar,

nos termos e para os fins do art.
10
do
CPC
.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o autor ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Inaudita altera pars em face exclusivamente do Instituto Americano De Desenvolvimento – IADES, pessoa jurídica de direito privado, responsável pela execução do concurso público regido pelo Edital n. 01-CFP/PMPA/SEPLAD/2020, voltado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

O pedido do autor, tal como delimitado na petição inicial, consiste, em síntese: (a) em ver declarada a nulidade do ato administrativo que o reprovou na etapa de avaliação psicológica (exame psicotécnico) do concurso público para a PM/PA; e (b) em ser reconhecida sua aptidão psicológica, com a consequente classificação e, ao final, nomeação e posse no cargo, caso aprovado nas etapas subsequentes.

Ocorre que o ato cuja anulação se pretende – eliminação do candidato em concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará – é, em essência, ato administrativo do próprio Estado do Pará, praticado no âmbito de certame por ele instaurado, ainda que por intermédio de entidade privada contratada para a organização do concurso. O IADES atua como executor material das etapas do certame, mas a titularidade da relação jurídico-administrativa de provimento do cargo, bem como os efeitos patrimoniais e funcionais decorrentes da eventual anulação do ato, recaem diretamente sobre o ESTADO DO PARÁ, ente federado responsável pelo concurso e pelos cargos da PM/PA.

Portanto, a sentença que por ventura vier a declarar a nulidade do ato de exclusão do candidato, reconhecer sua aptidão psicológica e eventualmente determinar sua reclassificação, prosseguimento nas etapas ou até futura nomeação, incidirá de modo direto e imediato sobre a esfera jurídica do Estado do Pará. A eficácia da decisão, para além de repercutir sobre a execução do concurso, implicará potencial obrigação de fazer e de pagamento ao ente público (convocação, matrícula, remuneração, encargos, ajustamento de quadro de vagas, etc.), o que evidencia que a relação jurídica material é estabelecida principalmente entre o autor e o Estado, não apenas entre o autor e a banca organizadora.

Em outras palavras: o IADES, embora figure como parte ré, não é, sozinho, o sujeito passivo adequado da relação jurídica de direito material discutida, porquanto não detém poder para nomear, empossar ou criar/gerir cargos públicos da PM/PA. Logo, a sentença de mérito proferida sem a presença do ente federado responsável pelo concurso afronta diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa do verdadeiro titular da relação jurídica substancial.

O Código de Processo Civil de 2015 disciplina o litisconsórcio nos arts. 113 a 118. Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que devam ser litisconsortes.

Tem-se, pois, duas hipóteses gerais de litisconsórcio necessário: a) o litisconsórcio necessário legal – quando a própria lei exige a presença de todos os sujeitos de determinada relação para que a sentença seja válida e; b) o litisconsórcio necessário por natureza da relação jurídica – quando, ainda que ausente previsão legal específica, a estrutura da relação jurídica material é tal que a decisão judicial não pode produzir validamente seus efeitos sem alcançar, de modo uniforme, todos os seus titulares.

No âmbito do litisconsórcio necessário, a doutrina processual classifica ainda em: (i) litisconsórcio passivo necessário: quando no polo passivo devem figurar todos aqueles sobre os quais incidirão os efeitos diretos da decisão e cuja ausência comprometeria a utilidade ou validade da sentença e; (ii) litisconsórcio unitário: espécie de litisconsórcio em que a decisão deve ser uniforme para todos os litisconsortes, em razão da própria natureza da relação jurídica (art. 116 do CPC).

Vale salientar que caso o vício não seja suprido e seja proferida sentença meritória, ela deverá ser considerada inválida e ineficaz em razão da ausência de integração no polo passivo do litisconsorte necessário.
Em tais hipóteses, a formação do litisconsórcio não é faculdade, mas condição para a prolação de sentença de mérito válida. A falta de citação de litisconsorte passivo necessário configura vício de integração do contraditório, ensejando nulidade da sentença, a teor do disposto no art. 115 do CPC, senão vejamos:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Assim, o art. 115 do CPC, interpretado em conjunto com o art. 10 e com o princípio da cooperação (arts. 6º e 139, IX, CPC), impõe ao magistrado o dever de determinar, de ofício, a inclusão do litisconsorte necessário, oportunizando-se a emenda da inicial para que se integre corretamente o polo passivo da demanda.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário constitui vício grave, que atinge a própria constituição e o desenvolvimento válido do processo, porquanto importa em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). Nesses casos, não se cuida de mera irregularidade sanável apenas para o futuro; a falta de citação de sujeito passivo necessário impede que a decisão produza efeitos válidos, impondo a necessidade de anulação da sentença e, se for o caso, de atos subsequentes, com retorno dos autos à origem para saneamento.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO -
CONCURSO PÚBLICO
- VAGA RESERVADA PARA DEFICIENTE - VISÃO MONOCULAR -
PRELIMINAR - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ACOLHIMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA.

1.
Conforme se infere do art.
114
do
Código de Processo Civil
, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

2. Quando a procedência do pedido implicar na preterição de candidatos aprovados em melhor posição e já nomeados, necessária a concessão de prazo para que seja promovida a citação dos referidos candidatos, na condição de litisconsortes passivos necessários.

3. Sentença anulada.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0395.10.027377-4/001, Relator (a): Des.(a)
Afrânio Vilela
, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2021, publicação da súmula em 17/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INCONSTITUCIONALIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E DE CARGOS EM COMISSÃO - NULIDADE RECONHECIDA - EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES PRECÁRIOS -
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - SENTENÇA CASSADA.

1.
A citação de todos os litisconsortes passivos necessários constitui pressuposto para a regular formação da relação processual, sendo certo que a sua ausência implica nulidade do processo, e consequentemente da sentença que julga a ação.

2. A ordem judicial, no sentido de declarar a nulidade das contratações temporárias e a inconstitucionalidade de determinados cargos em comissão, com a exoneração dos respectivos servidores, bem como de realização de concurso público para provimento das carreiras do quadro da Câmara Municipal de Tombos, atinge, indubitavelmente, a esfera jurídica daqueles cuja nomeação foi tida como ilegal.

3. Configuração do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art.
114
do
Código de Processo Civil
.

4.
Sentença cassada, em reexame necessário, para determinar a citação dos litisconsortes passivos necessários. Prejudicado o recurso voluntário.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0692.13.002267-0/002, Relator (a): Des.(a)
Áurea Brasil
, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021)

A lógica do sistema cooperativo instituído pelo CPC/2015 também revela que, detectada a ausência de litisconsorte necessário, o juiz deve, antes de extinguir o feito ou proferir decisão de mérito, determinar a regularização do polo passivo (arts. 76, §1º, I e II, 321 e 139, IX, CPC). Caso isso não ocorra e venha a ser proferida sentença sem a devida integração, tal pronunciamento será nulo, vício este cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, em razão de sua natureza de pressuposto processual de validade e de garantia fundamental do contraditório.

Portanto, a sentença proferida sem a citação do Estado incorre em nulidade por vício de integração do contraditório, consoante o art. 115 do CPC, bem como por violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Trata-se de nulidade que contamina o julgamento de mérito, motivo pelo qual não é possível, neste momento, avançar na análise das questões suscitadas na apelação (omissão editalícia, critérios do exame psicológico, motivação do laudo, etc.), sob pena de chancelar decisão proferida em processo estruturalmente inválido.

Dessa forma, em observância ao princípio da cooperação processual e ao disposto no art. 76, §1º, I e II, do mesmo diploma, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada ao autor a emenda da petição inicial, com a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, procedendo-se, em seguida, à sua citação e regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade processual por ausência de litisconsórcio passivo necessário, suscitada de ofício, para declarar nula a sentença recorrida e os atos processuais a ela subsequentes
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja sanada a irregularidade mediante inclusão do Estado do Pará no polo passivo da ação, ficando, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/03/2026